Tribunal: TJDFT
Processo: 0702017-88.2025.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi PETIÇÃO CÍVEL (241) 0702017-88.2025.8.07.9000 AGRAVANTE: ERICO VINICIUS GONCALVES MOURAO RÉU ESPÓLIO DE: DANIEL DUTRA DECISÃO Indefiro a gratuidade de justiça pleiteada pelo agravante, mantendo a r. decisão proferida no AGI no 713147-12.2025.8.07.0000 em 8/4/2025 que indeferiu referido benefício, diante da ausência de indícios de alteração da situação econômica do réu. Intime-se o agravante para que esclareça o cabimento do presente agravo de instrumento, tendo em vista as hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1.015 do CPC (arts. 10 e 933 do CPC) e para que recolha o preparo do recurso. À Secretaria da Turma para que retifique a autuação, uma vez que se trata de agravo de instrumento. P. I. Brasília - DF, 8 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora